Tribunal: TJDFT
Processo: 0719941-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PRINT DE CONVERSAS POR MEIO DE APLICATIVO. VALIDADE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do contrato de compra e venda de automóvel firmado entre as partes, que foi adquirido na loja requerido, tendo apresentado defeitos mecânicos e impedimento de regularização administrativa, devendo a parte autora devolver o aludido veículo para a empresa requerida no prazo de 05 dias, a contar da efetiva restituição do valor da compra, a fim de retornar as partes ao status quo ante; b) condenar a empresa requerida a restituir ao autor a quantia por ele adimplida com a compra do automóvel, no importe de R$ 17.500,00; c) julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, em síntese, o recorrente alega que a sentença violou o dever de fundamentação previsto no art.93, IX, da CF e art. 489, §1o do CPC. No mérito, em síntese, alega que dificuldades acessórias não podem ser equiparadas a inadimplemento substancial. Aduz que, no caso em apreço, houve mera demora administrativa e não a inviabilidade definitiva da avença, bem como que agiu com boa-fé, empreendendo diligências para solucionar os entraves. Alega excludente de responsabilidade, eis que ficou demonstrado nos autos que não foi a responsável pelos problemas enfrentados pelo recorrido, mas sim a antiga proprietária e o DETRAN. Requer, na hipótese de desfazimento contratual, o abatimento proporcional ao uso e à depreciação. Defende a exclusão da força probatória dos prints das conversas entre as partes por meio de aplicativo Whatsapp.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar, preliminarmente, se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, discute-se a responsabilidade da recorrente pela falta de transferência do veículo para o autor perante o DETRAN, ensejando a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se o pedido de nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois, pela simples leitura daquela verifica-se que foram observados os requisitos formais pertinentes à prática do ato, bem como as questões de direito material objeto do pedido, aplicando-se a norma ao caso concreto, apreciando adequadamente todo o conjunto probatório acostado aos autos e explicitando suficientemente as razões de convencimento pelas quais concluiu pela procedência parcial do pedido autoral. O simples inconformismo com o resultado do julgamento, não tem o condão de invalidar a sentença. Preliminar rejeitada.
5. Quanto ao pedido de desconsideração dos prints das conversas entre as partes por meio do aplicativo de mensagens Whatsapp, não vislumbro qualquer indício de adulteração nos prints das conversas. Analisando os documentos, observa-se que as mensagens trocadas apresentam sequência lógica de diálogos entre as partes (ID 77190163/77190175). Ademais, a parte recorrente, em sua defesa, poderia ter apresentado print da tela das conversas eventualmente trocadas com a parte autora, mas preferiu não o fazer, de modo que não há nada que indique a edição das mensagens. Destaque-se ainda que o sistema de valoração da prova adotado no Código de Processo Civil é o método da persuasão racional, onde o magistrado é livre para apreciar a prova, formando seu convencimento com os elementos de convicção existentes no processo, consoante prevê o art. 131 do CPC.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
7. Nos termos do art. 14, “caput” e §3o, do CDC, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço é objetiva e, somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Trata-se, portanto, de inversão do ônus da prova ope legis, em benefício do consumidor, incumbindo ao fornecedor a prova da excludente de responsabilidade, independentemente de decisão do magistrado. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
8. Na espécie, a parte autora alega que adquiriu um veículo usado da requerida e que dois dias após a entrega do carro este apresentou defeitos mecânicos (vazamentos e infiltração de água), o que logo foi informado para a empresa requerida. Relata o autor que, apesar do comunicado de venda ao DETRAN/DF, não foi possível realizar a transferência do automóvel em razão de constar uma multa, além de o carro não possuir nota fiscal do bloco do motor, que havia sido trocado pela antiga proprietária. Aduz que os problemas se estenderam por um ano, quando em fevereiro de 2025 o autor informou que não havia mais interesse na regularização da documentação do carro e requereu o desfazimento do negócio.
9. Compulsando os autos, verifica-se que os fatos relatados foram corroborados pelas provas dos autos. Observa-se que dois dias após o autor retirar o veículo (em fevereiro de 2024), o automóvel apresentou defeitos, fato não impugnado pela ré, além disso, sobressai que não foi possível realizar a transferência do veículo para o autor em razão de multa não rastreável e da troca do bloco do motor sem nota fiscal pela antiga proprietária do automóvel.
10. Assim, tais circunstâncias, somado ao fato de que, mesmo após passado um ano, os imbróglios para realizar a transferência do automóvel não foram resolvidos, são suficientes para justificar a rescisão do contrato, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao fornecedor e a restituição do consumidor do valor pago pelo bem, sem que haja nenhum abatimento a título de depreciação do bem, conforme determinado pela sentença. O abatimento mostra-se injusto pelo fato de o consumidor ter sido impedido de usufruir livremente do bem por período substancial. Neste sentido: (Acórdão 1641190, 0708870-47.2021.8.07.0014, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJe: 05/12/2022.).
11. Cabe ressaltar, mais uma vez, que a relação jurídica entre as partes é de consumo, portanto, a parte requerida, fornecedora, é responsável pelos defeitos apresentados pelo bem. Eventual responsabilidade da antiga proprietária do veículo é questão alheia ao consumidor e deve ser resolvida em ação de autônoma.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.